Tribunal: STF
Processo: HC 245597
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de latrocínio, ocultação de cadáver, furto qualificado e  posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Alegada ilicitude das provas. Busca pessoal e domiciliar. Não conhecimento de habeas corpus empregado para o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso interposto perante Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Felipe Matheus de Oliveira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 2.485.427/SP (evento 12, fls. 64-6).



    O paciente  foi condenado às penas de 27 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 01 (um) ano de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de latrocínio, ocultação de cadáver, furto qualificado e  posse irregular de arma de fogo de uso permitido (arts. 157, § 3º, II, 211 e 155, § 4º, IV, do Código Penal e; art. 12 da Lei 10.826/03 (evento 11, fls. 10-53).



    No presente writ, a Defesa aponta violação aos arts. 240, § 2º, 241 e 245, § 7º, do Código de Processo Penal. Sustenta nulidade das provas produzidas a partir da ausência de fundada suspeita na busca pessoal do Paciente e da invasão domiciliar sem as formalidades legais. Requer, em medida liminar, o relaxamento da prisão do paciente. No mérito, pugna pelo reconhecimento das nulidades apontadas.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 12, fl. 62):



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO, LATROCÍNIO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL COM FUNDAMENTO NO ART. 1030, I, b, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CPC/2015. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.  1. Não é cabível agravo em recurso especial contra decisão que, com fulcro no art. 1030, I, "b", do CPC/2015, nega seguimento ao recurso especial, uma vez que é de competência do próprio Tribunal recorrido, se provocado por agravo interno, decidir sobre a alegação de suposto equívoco na aplicação de precedente representativo da controvérsia. 



    2. Agravo regimental desprovido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De outro lado, a jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido do não cabimento do habeas corpus para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso manejado perante outros tribunais. Nesse sentido, “O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais” (HC 229.505-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.8.2023). Outros precedentes: HC 216.511-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.8.2022; HC 233.656-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 234.007-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 07.12.2023. 



    Além disso, a autoridade coatora enfatizou que o juízo negativo de admissibilidade do apelo especial ocorreu “com fundamento no art. 1030, I, "b", do Código de Processo Civil – CPC, pois o acórdão estaria em consonância com o entendimento do Tema n. 280 do Supremo Tribunal Federal – STF. Contra a referida decisão, a defesa interpôs agravo em recurso especial, incabível ao caso”. No ponto, a Corte Superior ressaltou que, “não é cabível agravo em recurso especial contra decisão que, com fulcro no art. 1030, I, "b", do CPC/2015, nega seguimento ao recurso especial, uma vez que é de competência do próprio Tribunal recorrido, se provocado por agravo interno, decidir sobre a alegação de suposto equívoco na aplicação de precedente representativo da controvérsia”.



    Nesse contexto, registro que as teses defensivas não foram debatidas no acórdão recorrido. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente